Tribunal: STF
Processo: RHC 63406
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-04
Data de publicação: 1985-10-04

Ementa:
EMENTA: - DENUNCIA. INEPCIA. CO-AUTORIA. DENUNCIA QUE NARRA CONDUTA
ATIPICA SOB A OTICA DO CONCURSO DE AGENTES. O TER CONHECIMENTO
PREVIO DO CRIME E SE OMITIR NA PRATICA DE ATOS TENDENTES A IMPEDIR
O RESULTADO NÃO CONFIGURA QUALQUER DAS FORMAS DE CO-PARTICIPAÇÃO
MENCIONADAS NO ART. 29, DO COD. PENAL.
PROVIMENTO DO RECURSO PARA EXCLUIR DA DENUNCIA O ORA RECORRENTE,
SEM PREJUIZO DE POSTERIOR E REGULAR ADITAMENTO.